Tribunal: TJDFT
Processo: 0734297-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0734297-49.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PLAYCE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA AGRAVADO: NU PAGAMENTOS S.A. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por PLAYCE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família, Órfãos e Sucessões de Brazlândia, nos autos da ação Ação De Exibição De Documento C/C Obrigação De Fazer, Indenização Por Dano Moral, Perdas E Danos E Pedido De concessão De Liminar De Tutela De Urgência, proposta em desfavor de NU PAGAMENTOS S. A. (NUBANK) que deferiu parcialmente a tutela de urgência, pleiteada pela parte. A decisão agravada foi proferida da seguinte forma: Trata-se de ação de conhecimento entre as partes acima qualificadas, em que se requer a concessão de tutela de urgência para que o réu seja compelido a: "1) a disponibilizar nos autos todas as informações referentes a conta bancária da Requerente abrangendo o período dos últimos 6 (seis) meses anteriores ao cancelamento até a presente data; 2) a restabelecer os serviços bancários nas condições originalmente contratadas pela Requerente, com a reversão do cancelamento da conta bancária em questão, sob pena de multa diária em valor a ser fixado segundo o livre e prudente arbítrio deste Juízo; 3) se abster de inserir novo registro ou manter qualquer informação que vincule a Requerente à prática de fraudes nos sistemas regulatórios sob supervisão do Banco Central (SRC)". Requer, ainda, que se oficie ao Banco Central para que: 1) promova a imediata exclusão de qualquer anotação que vincule a Requerente à prática de fraude, restabelecendo, assim, a regularidade cadastral da empresa até o deslinde final da presente demanda; 2) forneça, por meio de seus sistemas, os extratos da conta bancária da Requerente correspondentes ao período compreendido entre os seis meses anteriores ao bloqueio." DECIDO. Posta a questão nesses termos, é preciso pontuar que o art. 300 do Código de Processo Civil, ao disciplinar a chamada tutela de urgência, condicionou seu deferimento à presença de elementos reveladores da probabilidade do direito subjetivo invocado, aliada ao perigo de dano de difícil ou improvável reparação. No caso, tenho por configurados tais pressupostos, ao menos em parte Isso porque os documentos de Id. 237662721 e 237662722 evidenciam a realização dos bloqueios reclamados, bem como aparente ausência de informação quanto aos motivos que teriam imputado à exclusão da conta corrente. De outro lado, presumível que a interrupção dos serviços bancários pela ré traz à autora, empresa ativa, prejuízos diversos ao desempenho de suas atividades que colocam em risco o próprio resultado útil do processo. No que tange aos demais requerimentos, entendo prudente e necessário o aguardo do regular contraditório e da instrução processual, especialmente porque o autor poderá obter, em provimento final, o bem da vida, caso procedente o pedido. ISTO POSTO: 1) Promova-se o descadastramento de Marcus Rodrigues Leite, porquanto atua como mero representante legal da autora Playce Comercio, conforme se infere da inicial. 2) DEFIRO o pedido de tutela de urgência a fim de DETERMINAR que a ré restabeleça, no prazo de 5 dias, todos os serviços bancários contratados pela parte autora, PLAYCE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 17.393.591/0001-07, em sua forma original, sob pena de multa que arbitro, por ora, em R$ 5.000,00. 3) DOU À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE OFÍCIO/MANDADO. 4) Cite-se a parte ré, que disporá do prazo legal (15 dias) para oferecer resposta, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Intimem-se. Posteriormente a decisão foi objeto embargos de declaração (ID 242398524), havendo sido rejeitada a pretensão aclaratória da autora. (ID 244250706) Inconformada, a autora propôs o presente agravo de instrumento, narrando, assim, que a decisão vergastada deixou de apreciar, de forma fundamentada, os demais pedidos liminares formulados na petição inicial, a exemplo da exibição de documentos e da abstenção de manutenção de registros restritivos negativos em seu nome. Nessa senda, sustenta que aludido decisório incorreu em omissão relevante, violando, assim, os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e da efetividade da tutela jurisdicional, bem como o dever de fundamentação previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal e nos arts. 11 e 489, §1o, IV, do CPC. Aduz, de tal forma, que o pedido de exibição de documentos não foi analisado, alegando que o juízo a quo deixou de apreciar os requerimentos para que o banco agravado apresentasse os dados bancários da conta encerrada, bem como para que fosse expedido ofício ao Banco Central do Brasil, a fim de obter os mesmos extratos por meio de seus sistemas. Ademais, defende que tais documentos são essenciais à instrução do feito e que sua ausência compromete o exercício do contraditório, especialmente diante da recusa extrajudicial da instituição financeira em fornecer tais informações. Sob essa ótica, assinala que a jurisprudência pátria reconhece a legitimidade da exibição de documentos bancários como medida preparatória ou instrutória, sobretudo quando os dados estão sob a posse exclusiva da instituição financeira. Em outra toada argumentativa, alega que a decisão agravada postergou a análise do pedido de abstenção de inscrição no Sistema de Informações de Crédito (SRC) para a fase de instrução, contudo, sem examinar os requisitos da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC. Defende que a anotação de “fraude” no sistema bancário foi realizada sem contraditório prévio, gerando, assim, efeitos gravíssimos, como o encerramento compulsório de contas e a recusa de abertura de novas contas em outras instituições. Nessa senda, sustenta que a manutenção de tal anotação, sem chancela judicial e sem processo prévio, afronta os princípios da presunção de inocência (art. 5o, LVII, da CF), da boa-fé objetiva e da isonomia processual, além de configurar medida desproporcional e lesiva à sua atividade empresarial. Defende, ainda, que a medida pleiteada é reversível, sendo possível a reinserção da anotação caso, ao final do processo, reste comprovada sua legitimidade. Alfim, requer o deferimento da tutela de urgência para determinar a exibição dos documentos pleiteados, a fim de que a agravada disponibilize nos autos todas as informações relativas à conta bancária da Requerente, abrangendo o período de seis meses anteriores ao cancelamento até a presente data, inclusive mediante apresentação dos extratos bancários correspondentes. Ademais, pleiteia, ainda, a antecipação da tutela de urgência para que seja expedido ofício ao Banco Central do Brasil, a fim de promover a imediata exclusão de eventual anotação que vincule a agravante à prática de fraude, restabelecendo-se sua regularidade cadastral até decisão final, bem como para compelir o agravado a se abster de inserir, manter ou renovar qualquer registro que associe o nome da agravante à prática de fraude, seja no Sistema de Informações de Crédito (SRC) do Banco Central do Brasil, seja em qualquer outro cadastro regulatório. No mérito, pugna pela confirmação das medidas postuladas, com o reconhecimento da nulidade da decisão agravada, em razão das omissões suscitadas. No que tangencia ao mérito, pugna pela confirmação das tutelas ora postuladas, com o reconhecimento da nulidade da decisão agravada em razão das omissões apontadas Preparo recolhido (ID 75205978) É o relatório. Decido. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[1] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC[2]). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. A análise perfunctória da matéria permite concluir que o pleito liminar formulado pela agravante preenche os pressupostos autorizadores no que se refere ao pedido de exibição de documentos, contudo não satisfaz tais requisitos quanto à exclusão de eventual anotação restritiva no Sistema de Informações de Crédito (SRC). Pois bem. 1. Do pedido de exibição de documentos Com efeito, afere-se que o cerne da pretensão coligida pela agravante, na ação originária proposta, pende da apresentação de dados bancários, tais quais seus extratos bancários referentes ao período compreendido entre os seis meses anteriores ao bloqueio, os quais se revelam indispensáveis à adequada instrução da demanda Nessa senda, é certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que a exibição de documentos bancários é medida cabível sempre que demonstrada a relação jurídica entre as partes e a recusa injustificada da instituição financeira em fornecer as informações. A propósito: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária 2. No caso concreto, recurso especial provido. (AgRg no AREsp 332.165/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2013, DJe 24/10/2013). – grifos nossos RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE LEI - CONDICIONAMENTO OU RECUSA - IMPOSSIBILIDADE - ESPECIFICAÇÃO, PELO CORRENTISTA, DOS PERÍODOS DE EXIBIÇÃO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS, BEM COMO FORNECIMENTO DO NÚMERO DO CPF E REFERÊNCIA A UMA DAS CONTAS DE POUPANÇA CADASTRADAS PERANTE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DADOS SUFICIENTES PARA A COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DAS CONTAS DE POUPANÇA NOS PERÍODOS MENCIONADOS NA INICIAL - DEVER DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE EXIBIR OS EXTRATOS REQUERIDOS - RECURSO ESPECIAL PROVIDO.I - O correntista detém interesse de agir, ao ajuizar ação de exibição de documentos, objetivando questionar, em ação principal, as relações jurídicas decorrentes de tais documentos; II - A obrigação da instituição financeira de exibir a documentação requerida decorre de lei, de integração contratual compulsória, não podendo ser objeto de recusa nem de condicionantes, em face do princípio da boa-fé objetiva; III - O cliente do banco pode acionar judicialmente a instituição financeira objetivando prestação de contas, não sendo genérico o pedido que indique a relação jurídica existente entre as partes e especifique o período que entende necessários os esclarecimentos; IV - Na hipótese dos autos, o recorrente especificou, de modo preciso, os períodos em que pretendeu ver exibidos os extratos, bem como juntou documentos que, em tese, comprovam a existência de relação jurídica entre as partes, sendo esses dados suficientes para, mediante simples consulta ao sistema de informática da instituição financeira, demonstrar-se a existência ou não de conta de poupança em nome do recorrente nos períodos mencionados na inicial; V - Recurso especial provido. (REsp 1105747/PR, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/05/2009, DJe 20/11/2009) – grifos nossos No caso em apreço, a agravante demonstrou a relação contratual mantida com o banco, bem como a negativa extrajudicial da instituição em fornecer os documentos solicitados (ID 237662722, autos de origem). Tais elementos, somados ao fato de que os dados se encontram sob a exclusiva posse do agravado, evidenciam a necessidade de intervenção judicial, sob pena de inviabilizar-se o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Dessa forma, reputo presentes a probabilidade do direito, a qual se materializou na negativa do banco em fornecer dados básicos da própria conta da agravante, bem como, o perigo de dano, consubstanciado na necessidade de apuração imediata de informações indispensáveis à condução da atividade empresarial e à instrução processual. 2. Do pedido de exclusão de anotação no Sistema de Informações de Crédito (SRC) Primeiramente, se faz imperioso delinear que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR) é um banco de dados de caráter oficial, instituído e administrado pela referida autarquia federal, destinado a reunir informações fornecidas obrigatoriamente pelas instituições financeiras acerca das operações de crédito realizadas com seus clientes, abrangendo empréstimos, financiamentos, arrendamentos mercantis, garantias prestadas e demais contratos de natureza creditícia. Sua finalidade precípua não é a de negativação pública do consumidor, mas sim a de permitir ao Banco Central o monitoramento da atividade financeira nacional, conforme disposto no artigo 2o, inciso II, da Resolução n.o 5.037/2022 – CMN, in verbis: “Art. 2o O SCR é administrado pelo Banco Central do Brasil e tem por finalidades: I - prover informações ao Banco Central do Brasil, para fins de monitoramento do crédito no sistema financeiro e para o exercício de suas atividades de fiscalização; (...)”. Sob essa ótica, cumpre destacar que os dados constantes no SCR não configuram inscrição em cadastro de inadimplentes de ampla publicidade, como ocorre com SERASA ou SPC, mas sim registro de natureza regulatória, de acesso restrito, que reflete as informações creditícias encaminhadas de forma compulsória pelas instituições financeiras ao Banco Central do Brasil, em estrita observância às normas expedidas pelo Conselho Monetário Nacional. Trata-se, pois, de dever legal cogente, cuja finalidade é a preservação da higidez do sistema financeiro, não se revelando possível determinar, em sede de tutela provisória, a supressão desses registros junto ao órgão regulador Ressalta-se, ainda, que eventual consulta ao Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR) pende de prévia autorização do consumidor, consoante o disposto no art. 12 da Resolução n.o 5.037/2022, do CMN – Conselho Monetário Nacional: “Art. 12. As consultas às informações de que trata o art. 9o ficam condicionadas à obtenção de autorização específica do cliente.” Ademais, do cotejo dos autos não restou testificado que o autor foi efetivamente impedido de realizar outras transações financeiras, tampouco de ter acesso a linhas de crédito, de forma que não vislumbro situação concreta de perigo de dano grave ou de difícil reparação a justificar a excepcionalidade da medida antecipatória. A mera alegação de que a anotação no SCR poderia ocasionar eventuais prejuízos não se mostra suficiente para caracterizar a urgência requerida, sobretudo porque os registros em questão não são de divulgação pública e se destinam, precipuamente, à fiscalização do sistema financeiro pelo Banco Central do Brasil. Diante do exposto não vislumbro elementos para a concessão da antecipação de tutela recursal nesse ponto. Assim, ante o exposto, DEFIRO parcialmente a antecipação de tutela recursal para que determinar que o agravado NU PAGAMENTOS S.A. (NUBANK) apresente, no prazo de 10 (dez) dias, todos os dados referentes à conta bancária de titularidade da agravante PLAYCE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA., incluindo agência, número da conta, bem como os extratos bancários compreendendo o período de 6 (seis) meses anteriores ao bloqueio até a presente data. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-sea parte agravada paraque apresentem resposta ao presente agravo de instrumento. Brasília/DF, 22 de agosto de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.